Tribunal: TJSP
Processo: 2227256-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (206 g de cocaína, 22,15 g de crack, 143,6 g de maconha, 171,55 g de skank e 13,4 g de ecstasy), fator que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícias de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19 ou que ele integre grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227256-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente JOAO
VICTOR CAMARGO DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 19a CJ DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227256-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2227256-02.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: GABRIELA F. A. G. DE SOUZA (Defensoria
Pública)
Paciente: João Victor Camargo de Souza
VOTO No 23.765
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação
idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, pois, não obstante a primariedade do
paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a
ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos (206 g de cocaína, 22,15 g de
crack, 143,6 g de maconha, 171,55 g de skank e 13,4 g de
ecstasy), fator que sinaliza a periculosidade por ele
apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por
fim, inexistir notícias de que a unidade prisional onde se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas
para evitar a disseminação da COVID-19 ou que ele integre
grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR CAMARGO DE
SOUZA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. André Luis Adoni,
do Plantão da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de o
paciente
sofrer
constrangimento
ilegal,
consistente
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227256-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes e residência fixa, permanecendo sob o risco de
contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se
encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser
observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 88/90).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 95/96) e, em seu parecer (fls. 100/109), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 17/19) que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, pois, em 16 de setembro p. p., na Rua Eugênia de
Oliveira
Cirne, altura do no. 100, policiais militares o
surpreenderam em posse de 75 porções de cocaína (80,7 g), 215

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227256-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
microtubos de cocaína (125,3 g), 36 porções de crack (22,15 g),
108 porções maconha (143,6 g), 51 porções de skank (171,55 g)
e 5 comprimidos de ecstasy (13,4 g), perfazendo o total de 556,7
g de entorpecentes, conforme fls. 20/25 , além de R$ 46,00, em
espécie, razão pela qual foi detido e conduzido ao distrito policial.
Por decisão proferida em 17 de setembro
p. p. (fls. 77/79), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo a autoridade
impetrada ressaltado a grande quantidade e variedade de drogas
apreendidas, além da presença de indícios de envolvimento com
o crime organizado.
Em consulta à folha de antecedentes
criminais (fl. 64), apurou-se que o paciente é primário, e não
ostenta antecedentes criminais.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser
sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos (total de 556,7 g entre cocaína, crack,
maconha, skank e ecstasy), fator que sinaliza a periculosidade
por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227256-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a
inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo,
se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317
e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da segregação cautelar, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado,
pela documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido
em grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias
à prevenção da disseminação do coronavírus.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator